Tribunal: TCU
Processo: 036.754/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo estabelecido para a Universidade Federal do Paraná, no item 1.7.2.1, do Acórdão 359/2022-TCU-Primeira Câmara , a contar da data desta decisão. 1. Processo TC- Processo 036.754/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vania Giorgetto Andreazza (XXX.402.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.